Tribunal: TJMT
Processo: 1067400-91.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067400-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA JUCILENE DIAS - CPF: 652.412.310-72 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1067400-91.2024.8.11.0001
.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
VIVO S.A.

Recorrida:
MARIA JUCILENE DIAS.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
20/02/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da inscrição do nome da reclamante em cadastro de inadimplentes; e (ii) definir a existência de danos morais indenizáveis em razão da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor do serviço tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do CPC, e artigo 6º, VIII, do CDC, não sendo suficiente a apresentação de telas sistêmicas ou faturas unilaterais.

No caso concreto, a reclamada não demonstrou a existência de relação contratual com a parte autora, tornando indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes e justificando a declaração de inexistência do débito.

Contudo, à época da negativação impugnada, já havia restrição preexistente nos registros da autora, circunstância que afasta o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentos unilaterais não é suficiente para comprovar a relação contratual alegada pela fornecedora.

A existência de anotação preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta a configuração do dano moral indenizável, conforme Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 385; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, 05/08/2024; TJRS, Recurso Inominado nº 50167164020208210039, Rel. Vanise Röhrig Monte Aço, 23/09/2022; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 261811436, que
homologou o projeto de sentença elaborado pela
juíza leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 112,99 (cento e doze reais e noventa e nove centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Preliminar:
Defeito na representação – Ausência de certificação digital emitida por autoridade credenciada;

2.

Ausência de ato ilícito - contratação regular;

3.

Legitimidade do débito comprovada;

4.

Inocorrência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório;

5.

Fluência dos juros a partir da sentença condenatória.

Ao final, requerem a reformar da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de vício na representação. Isso porque, em análise dos autos, verifica-se que na audiência de conciliação (id. 261811423) houve a presença das partes e da advogada da parte autora.

Nesse sentido, o Enunciado 77 do FONAJE dispõe:

"
O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso
".

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E VALORAÇÃO DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. ADVOGADO QUE COMPARECE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ENUNCIADO 77 DO FONAJE. A contradição que pode ensejar a interposição dos embargos é a contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, na hipótese de existirem proposições logicamente inconciliáveis dentro da fundamentação ou do dispositivo da sentença ou acórdão. Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei nº 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas. Enunciado nº 77 do FONAJE: "O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso". (N.U 4024/2010, 4024/2010, NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 19/05/2011, Publicado no DJE 31/05/2011)

Da análise do documento anexado no id. 261811415, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo valor de
R$ 112,99 (cento e doze reais e noventa e nove centavos)
, o qual afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com o demandado.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e faturas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO.
RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES
. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Apesar de alegar que a gravação anexada no id. 261811424 (p. 9) comprova a relação jurídica entre as partes, pois a pessoa que atendeu seria supostamente nora da autora, observa-se que ela não confere os dados da reclamante, desligando a ligação quando o preposto da reclamada tenta confirmá-los.

Desse modo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso, não há que se falar em ocorrência de danos morais, pois, à época da negativação combatida nos autos (
06/01/2020
– id. 261811415), a reclamante
já possuía restrição preexistente nos cadastros de inadimplentes
, registrada pela empresa
Banrisul Lourdes – Caxias do Sul
, com exibição em
11/07/2017
.

Além disso, não há que se falar em desconsideração dessa negativação, visto que foi excluída apenas em
02/06/2022
, ou seja,
após a inclusão do débito questionado nos autos
, conforme demonstrado no histórico de negativações anexado no id. 261811434

Logo
,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”
(grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL.
”
(grifei).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025